Tribunal: TJMT
Processo: 1016818-06.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016818-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AUGUSTO CESAR SOUZA FREIRE - CPF: 007.602.891-74 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA - SENTENÇA REFORMADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC - GRADUAÇÃO DAS LESÕES VERIFICADAS –
RECURSO PROVIDO
.

Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Na hipótese, verifica-se que ao ingressar com a demanda o Apelante alegou que a Seguradora se recusou a receber o requerimento administrativo. Para confirmar a veracidade de tais fatos, anexou aos autos a cópia da Ata Notarial (ID. 11132410). Observa-se, ainda, que a Apelada ofereceu contestação de mérito (ID. 111324122), resistindo, assim, ao pleito autoral.

Convém registrar, por outro lado, que o feito encontra-se maduro para julgamento imediato por esta instância ad quem,
ex vi
do art. 1.013, § 3º, II, do CPC/15, pelo que se mostra desnecessário o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

A Perícia Judicial (ID. 111324139), que atestou que o dano sofrido pelo Apelante decorreu de acidente motociclístico, tendo quantificado o percentual da lesão em 25% (vinte e cinco por cento), diante da invalidez é permanente do membro superior esquerdo. (ID. 111324139).

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 70% x 25%) a indenização devida para as lesões no punho corresponde a importância de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), razão pela qual a insurgência do Apelante comporta guarida. Sentença reformada. Recurso provido.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1016818-06.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
AUGUSTO CESAR SOUZA FREIRE
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Despesas Médicas do Seguro DPVAT
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, indeferiu a inicial e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III e 485, I, ambos do CPC.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante afirma que “
a Requerida e demais seguradoras que faziam parte do consórcio que administrava o Seguro Obrigatório DPVAT, estavam, sistematicamente, se recusando a receber os requerimentos administrativos formulados pelas vítimas de acidente de transito”.

Aduziu que a Ata Pública registrada por cartorário, demonstra que a Apelada se nega a informar o motivo da recusa.

Firme nesse argumento, requer a nulidade da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 111324163.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022